Tribunal: TJSP
Processo: 1133891-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Contrato bancário – Cobrança – Determinação de emenda para apresentação de cálculos com incidência de correção monetária e de juros, na forma do CPC, art. 292 – Opção pela cobrança da importância nominal – Direito disponível do credor de cobrar o valor que entende conveniente, respeitado o máximo devido – Indeferimento da petição inicial afastado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133891-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO PECÚNIA S/A, é apelado CLAUDEMAR CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133891-67.2018.8.26.0100 -Voto no 32.407
2
Apelação n.o 1133891-67.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 11a Vara Cível
Apelante: Banco Pecúnia S/A
Apelada: Claudemar Carneiro
Voto n.o 32.407
Contrato bancário
Cobrança
Determinação de emenda para
apresentação de cálculos com incidência de correção monetária e de
juros, na forma do CPC, art. 292 Opção pela cobrança da importância
nominal
Direito disponível do credor de cobrar o valor que entende
conveniente, respeitado o máximo devido Indeferimento da petição inicial
afastado Recurso provido.
Indeferida a petição inicial e declarado extinto o processo, sem
resolução de mérito, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que se manifestou tempestivamente,
demonstrando que não havia a necessidade de retificação do valor da causa,
uma vez que equivalia ao proveito econômico pretendido. Afirmou que deixou
claro que não possuía interesse na cobrança de valor superior ao dado à causa,
dentro da liberdade que a lei confere para cobrar a quantia que quiser, desde que
não ultrapasse o máximo efetivamente devido pela parte contrária. Aduziu que,
se optou por cobrar a dívida pelo valor histórico, não cabe a determinação de
emenda para retificação do valor da causa. Postulou pelo provimento do recurso
para reforma da r. sentença.
Eis o relatório.
O autor narrou que, em 6/4/2011, concedeu ao réu financiamento
para a aquisição de veículo automotor, enquanto que o mutuário obrigou-se a
liquidar a dívida por meio de trinta e seis parcelas mensais e consecutivas de
R$191,93, mas as vencidas desde 6/2/2013 não foram honradas. Pediu a
condenação do réu ao pagamento da importância de R$2.878,95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133891-67.2018.8.26.0100 -Voto no 32.407
3
Por r. decisão de fls. 31/33, dentre outras providências, foi
determinada a correção do valor da causa, com consideração do montante
atualizado até a data da propositura da ação.
Esclareceu o autor, com a petição de emenda de fls. 36/39, que, por
opção sua, a cobrança é limitada ao valor da causa, que, por sua vez, equivale
ao benefício econômico almejado.
Não era o caso de se indeferir a petição inicial.
Depois da emenda de fls. 36/39, foi determinada a citação (fls.
77/81). Na sequência, a emenda foi outra vez recebida, com consignação de que
a cobrança prosseguiria pelo valor histórico da dívida, sem correção monetária ou
incidência de juros (fl. 89).
Houve expressa admissão da petição inicial, com conclusão de
preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, assim como do art.
291 do CPC, que trata do valor da causa.
Há que se garantir a segurança jurídica no processo. Deve-se, para
a revisão das próprias decisões, observar os princípios que norteiam o processo
civil. Não é razoável, à luz do art. 8o do CPC, depois da admissão da emenda da
petição inicial, com exposição expressa de acolhimento das razões da parte para
a não aplicação de correção monetária e de juros de mora ao valor da dívida,
como se denota da r. decisão de fl. 89, o indeferimento da petição inicial.
Para além disso, se o autor optou pela cobrança da dívida sem a
incidência de juros e de correção monetária, dispondo de parte da prestação,
agiu no exercício de sua liberdade. O direito objetivado é disponível.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133891-67.2018.8.26.0100 -Voto no 32.407
4
da r. sentença, manutenção do valor dado à causa e prosseguimento da ação.
Gil Coelho
Relator